Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706460-08.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO DUQUE NOGUEIRA DA SILVA RECORRIDO: HELDER MORATO AXHCAR JUNIOR, NELSON RODRIGUES BRAGA DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por SEBASTIÃO DUQUE NOGUEIRA DA SILVA em face da r. sentença que o condenou a proceder à transferência do veículo Ford Edge SEL, ano/modelo 2008/2009, placa NKS9440-DF para o seu próprio nome, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada em princípio a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem assim ao pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo (IPVA, seguro obrigatório, licenciamento e multas) a partir de 13 de outubro de 2016, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada em princípio a R$ 10.000,00 (dez mil reais), após a oposição de 3 Embargos de Declaração. A sentença que julgou os 2o Embargos de Declaração (ID 16331373) foi disponibilizada no DJE em 17/02/2020 (segunda-feira). Opostos os 3o Embargos de Declaração em 27/02/2020 (quinta-feira - ID 16331376), estes não foram conhecidos pelo Magistrado a quo, por entender que o sucumbente estava buscando obstar o andamento processual e determinou aguardar o decurso do prazo para recurso (ID 16331380). Desse modo, como os embargos de declaração anteriormente opostos não suspenderam o prazo para recurso, nos termos do art. 50 da Lei 9.099/95, porque não foram conhecidos, não seria a hipótese de admissão do presente recurso, configurando-se assim a sua intempestividade. Ressalta-se que o presente recurso somente foi interposto no dia 06/05/2020 (ID 16331383), ou seja, após o transcurso do prazo de 10 dias, que findou em 06/03/2020 (sexta-feira), não cumprindo assim o que dispõe o artigo 42, da Lei 9099/95. Ainda que se leve em consideração a suspensão do prazo pela oposição dos Embargos de Declaração, tem-se que foram opostos após o transcurso de 4 dias, tendo restado 6 dias para a interposição de Recurso Inominado. Tendo a decisão que não conheceu dos 3o Embargos de Declaração sido disponibilizada no DJE de 09/03/2020, ter-se-ia esgotado o prazo para o Recurso Inominado no dia 18/03/2020 (quarta-feira), o que mantém a intempestividade do recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 42, da Lei 9099/95. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se Brasília - DF, 04 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator